Tribunal: STF
Processo: RE 1462205
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. APLICABILIDADE AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXA DE INCÊNDIO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - SEGURANÇA PÚBLICA - ATIVIDADE PRECÍPUA DOS ESTADOS - INSTITUIÇÃO E COBRANÇA - LEI ESTADUAL 6.763/75 - ADI 4.411/MG - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - RE N. 643.247/SP - REPERCUSSÃO GERAL - MODULAÇÃO ESTABELECIDA - PRECEDENTE VINCULANTE - ISENÇÃO - ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
O reconhecimento da inconstitucionalidade de art. 113, IV, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n. 6.763 de 1975 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.411/MG, esgota as discussões sobre a pretensa legitimidade da instituição da taxa de incêndio pelo Estado.
Prevalece, assim, a tese do RE n. 643.247/SP definida pela Corte Suprema, que vincula os demais Tribunais, de que a prevenção e combate a incêndios constitui serviço de defesa civil, inserido na função de segurança pública dos Estados, configurando atividade provida exclusivamente pela arrecadação de impostos.
Recurso conhecido e não provido.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 102, § 2º, ambos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.282.
O Tribunal a quo, porém, remeteu novamente os autos a esta Corte, pois “definido que o aludido precedente não tem repercussão no que foi decidido na ADI nº 4.411/MG, em que foi declarada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira, não há como se adotarem, neste feito, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC. Assim, diante da inaplicabilidade do Tema nº 1.282 ao caso dos autos e considerando-se que já foi proferido juízo de admissibilidade positivo por esta Vice-Presidência, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Com efeito, no julgamento do RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, processo paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
Ocorre que, em momento anterior, por ocasião do julgamento da ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24/9/2020, o Plenário da Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da norma que alicerça a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), de forma que não subsiste fundamento legal para a cobrança.
Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/6/2023).
In casu, verifica-se que a ação de repetição de indébito foi movida em 30/11/2020, posteriormente, pois, ao marco temporal supramencionado, de forma que se aplica a referida modulação de efeitos ao presente feito.
Ex positis, PROVEJO EM PARTE o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de limitar a condenação de restituição do indébito tributário aos valores pagos após 1º/9/2020.
Ademais, ante a sucumbência recíproca das partes, que impossibilita a mera inversão dos ônus sucumbenciais, bem como a impossibilidade de fixação originária por esta Corte de honorários de sucumbência contra a parte recorrida, mantém-se os ônus da sucumbência como fixados a quo.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente